Tribunal: TJBA
Processo: 8111623-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111623-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PAGAMENTO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CRISPINIANO FRANÇA FERREIRA PIO E OUTRO contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR em razão do pagamento integral do débito tributário referente ao IPTU/TRSD dos exercícios de 2018 a 2020 (art. 156, I, do CTN c/c art. 924, II, do CPC/2015), mas determinou o pagamento das custas processuais pelos executados. Os apelantes insurgem-se contra a negativa de concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos Apelantes, à luz da alegada hipossuficiência econômica e dos documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, §3º, do CPC/2015 prevê presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, que somente pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que o magistrado pode aferir a real condição econômica do requerente a partir de provas nos autos, mas, ausente elemento que infirme a declaração de pobreza, o benefício deve ser deferido (AgInt no AREsp 1022432/RS e AgInt nos EDcl no RMS 55857/MG).

5.
Os documentos juntados pelos Apelantes — incluindo Carteira de Trabalho Digital, declaração de despesas e prova de renda reduzida — corroboram a situação de hipossuficiência e demonstram que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência familiar.

6.
A contratação de advogado particular não constitui, por si só, óbice à concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
de apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e deve ser acolhida quando não infirmada por elementos dos autos.

2.
A existência de documentos que comprovem renda modesta e ausência de vínculo empregatício é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.

3.
A contratação de advogado particular não impede, por si só, o deferimento da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput e §3º; 99, §§2º e 3º; 924, II; 496, §3º, II; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16.05.2017, DJe 19.05.2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55857/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 12.06.2018, DJe 19.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8111623-46.2022.8.05.0001
,

oriundos da
9
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante
s
,
CRISPINIANO FRANÇA FERREIRA PIO E OUTRO

e, como
Apelado, o

MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA